Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-96.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001565-96.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADEIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 078.425.188-66 (APELADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. DOENÇAS DE CARÁTER PROGRESSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade por invalidez, com reconhecimento da qualidade de segurado e incapacidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurado no momento da constatação de sua incapacidade.

III. Razões de decidir

3. Com base no art. 15 da Lei n. 8.213/1991, verifica-se que a parte autora preservou a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, considerando que as doenças que o acometem são de caráter progressivo, evidenciando que a incapacidade teve início ainda durante o período em que recebia auxílio-doença por acidente de trabalho.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais e a manutenção da qualidade de segurado, é de se manter a concessão do benefício, especialmente considerando que, nos termos do art. 26, II, da Lei n. 8.213/91, independe de carência a concessão de benefícios por incapacidade decorrentes de acidente de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Mantém-se a qualidade de segurado quando a incapacidade decorre de doença progressiva cujo início se deu durante o período em que o segurado recebia benefício previdenciário, sendo irrelevante a data do exame que somente constatou formalmente a condição já existente."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, arts. 15, 26, II, 42. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000927-95.2021.8.11.0109, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação previdenciária n. 1001565-96.2021.8.11.0055, ajuizada por
ADEIR MIRANDA DA SILVA
, julgou procedente o pedido, convertendo o auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, condenando a parte requerida a implantar o aludido benefício em favor do requerente no valor do salário-benefício previsto no art. 44 da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento do 13o salário desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária (08.02.2021).

Além disso, o apelante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3o, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o apelado não mais detinha a qualidade de segurado na data do início da incapacidade (DII), conforme o laudo pericial, que fixou a DII em 28.03.2025.

Argumenta que o último vínculo do autor com a Previdência Social encerrou-se em 29.09.2021, com a cessação do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, passando a receber somente auxílio-acidente, que, após a edição da Lei n. 13.846/2019, não mais conserva a qualidade de segurado.

Dessa forma, sustenta que o apelado não faz jus ao benefício concedido, uma vez que o requisito da qualidade de segurado não foi preenchido. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 304911860).

Contrarrazões apresentadas em Id. 304911870.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

311604874).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

A controvérsia gira em torno da qualidade de segurado da parte autora no momento da constatação de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, do direito à concessão da aposentadoria por invalidez.

A respeito da qualidade de segurado exigida, dispõe o art. 15 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos".

Inicialmente, é relevante destacar que a perita judicial, em seu laudo (Id. 190737071), atestou que o autor apresenta HIV, lesão de ombro, fibromialgia, HAS e DM (CIDs B24, M75, M797, I10, E11), com incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação profissional.

Analisando detidamente o caso, observo que o autor já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) no período de 04.07.2019 a 08.02.2021, conforme demonstra o extrato do CNIS juntado aos autos (Id. 304910863). Esse fato é extremamente relevante, pois indica que o autor já sofria de problemas de saúde incapacitantes antes da cessação do benefício em 08.02.2021.

Ademais, os documentos médicos e exames complementares acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que o autor já apresentava quadro de incapacidade desde 2019, com diagnósticos de “
espondilose cervical, discopatia degenerativa cervical, abaulamento posterior lateralizado à esquerda envolvendo o disco C4-C5, tendinopatia do músculo supraespinhal, sinais de osteoartrose acromioclavicular
”, entre outras patologias.

Essas patologias, pela sua natureza, são de caráter progressivo e degenerativo, que se desenvolvem ao longo do tempo, não surgindo de forma abrupta. Isso significa que, muito provavelmente, a incapacidade do autor iniciou-se ainda durante o período em que mantinha a qualidade de segurado, após a cessação do benefício anterior.

Nesse contexto, é razoável concluir que a incapacidade do autor teve início em 04.07.2019, quando começou a receber o auxílio-doença por acidente de trabalho, sendo a data indicada pela perita judicial somente o momento em que se obteve a comprovação técnica de uma condição patológica preexistente.

Cumpre ressaltar ainda que, nos termos do art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/91, independe de carência a concessão de benefícios por incapacidade decorrentes de acidente de qualquer natureza ou causa, sendo este precisamente o caso dos autos, uma vez que o autor recebia auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91).

No que tange à alegação do INSS de que o auxílio-acidente não mais conserva a qualidade de segurado após a edição da Lei n. 13.846/2019, tal argumento, embora juridicamente correto, não tem aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que a incapacidade do autor teve início em 04.07.2019, quando estava em gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho e não durante o período em que recebia auxílio-acidente.

Ressalte-se que o princípio da proteção ao segurado, que norteia o direito previdenciário, impõe uma interpretação mais favorável ao beneficiário quando houver dúvida razoável sobre a data de início da incapacidade, especialmente em casos de doenças degenerativas como as que acometem o autor.

Ainda, o art. 42 da Lei n. 8.213/91 estabelece que
"a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
".

No caso em análise, o autor cumpriu o período de carência e ficou incapacitado para o trabalho, conforme atestado pela perita judicial, sendo razoável concluir que essa incapacidade iniciou-se ainda durante o período em que mantinha a qualidade de segurado.

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria idêntica:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA POSTERIOR À FILIAÇÃO AO RGPS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, observado, quando for o caso, o período de carência. 2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91) 3.
Comprovada a qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade, bem como a inexistência de doença/incapacidade preexistente ao ingresso no regime geral de previdência social, faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
4. Eventuais pendências no recolhimento das contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia. 5. Recurso não provido."

(N.U 1000927-95.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza das patologias que acometem o autor e o histórico de concessão anterior de auxílio-doença por acidente de trabalho pelo mesmo motivo, entendo que a qualidade de segurado estava preservada na data de início da incapacidade, fazendo jus ao benefício concedido na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025